Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC/15. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Suscitante) e o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Suscitado), em sede de Ação Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação comercial.
2. A lide originária não versa sobre relação de consumo, mas sim sobre inadimplemento de contrato de locação comercial, submetido à legislação civil.
3. A Execução de Título Extrajudicial foi distribuída ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por ser este o domicílio da parte executada, restando, portanto, observado o disposto no art. 781, I, do CPC/15.
4. Tratando-se de competência territorial relativa e não configurada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação de ofício, consoante os artigos 64 e 65 do CPC/15 e a Súmula no 33 do c. STJ.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o Suscitado.